Tribunal: TJES
Processo: 0001727-30.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001727-30.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MENON FONTOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, fixando o regime inicial fechado. O apelante alegou que, por ser a pena inferior a 8 anos e por ter respondido ao processo em liberdade, faria
jus
ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação do regime inicial fechado para réu reincidente condenado à pena de 5 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, § 2º, "b", do Código Penal estabelece que o regime inicial semiaberto é permitido para condenados a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, salvo se o réu for reincidente.

4. O recorrente ostenta condenação anterior transitada em julgado, sendo reincidente, razão pela qual a fixação do regime fechado é compatível com a legislação penal. Precedentes do STJ.

5. O réu reincidente condenado a pena superior a 4 anos, a simples menção à reincidência é suficiente para justificar a imposição do regime inicial fechado, sendo dispensada fundamentação mais detalhada.

6. A alegação de que o réu respondeu ao processo em liberdade não é suficiente para afastar o regime fechado, dado que a reincidência prevalece na fixação do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O regime inicial fechado é compatível com a pena superior a 4 anos imposta a réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP.

2. A simples menção à reincidência é suficiente para justificar a fixação do regime fechado para condenados a pena superior a 4 anos.

3. O fato do réu ter respondido ao processo em liberdade não afasta a aplicação do regime fechado quando a reincidência é reconhecida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2º, "b"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 738.091/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 20.05.2022; STJ, HC nº 537.023/GO, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 26.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001727-30.2021.8.08.0011

APELANTE: LUCAS MENON FONTOURA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LUCAS MENON FONTOURA
em face da sentença de ID 11187695, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sob o regime inicial fechado.

Em suas razões (ID 11187711), o recorrente alega que respondeu em liberdade durante toda instrução criminal e a pena aplicada não ultrapassa 08 (oito) anos, razão pela qual faz
jus
à fixação de um regime prisional menos gravoso.

Contrarrazões do Ministério Público de Primeiro Grau (ID 11187713) e parecer da Procuradoria de Justiça (ID 11241082) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/02v do ID 11187515) que:

[...] Revela o inquérito policial junto que, no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 20h49min, na Rua Nilton Costa Barbosa, próximo a uma residência de cor vermelha, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo a droga conhecida como "cocaína", com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 15 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente a fl. 16.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares durante patrulhamento tático motorizado no bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, receberam informações acerca do comércio de drogas na Rua Nilton Costa Barbosa, próximo a uma casa de cor vermelha. Segundo a informação recebida, um indivíduo conhecido como LUCAS MENON estaria traficando entorpecentes no local, trajando blusa de frio de cor preta, bermuda e uma bolsa do tipo "pochete".

Assim, os policiais militares se dirigiram ao local apontado, ocasião em que avistaram um indivíduo com as mesmas características que lhes foram repassadas trazendo consigo uma bolsa do tipo "pochete". Ao perceber a presença da polícia, o suspeito empreendeu fuga enveredando-se por um quintal de uma residência próxima, instante em que dispensou a bolsa que trazia consigo, vindo a se chocar contra uma cerca de arame farpado.

Ato contínuo, foi realizada a abordagem no indivíduo, identificado como LUCAS MENON FONTOURA, ora Denunciado, sendo que inicialmente nada de ilícito foi
encontrado em seu poder. Ocorre que ao ser analisada a "pochete" que o Denunciado havia dispensado quando de sua Fuga, os agentes da lei encontraram em seu interior 17 (dezessete) pinos da droga conhecida como "cocaína" e a quantia de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) em espécie.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

Conforme se depreende a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado, até porque o recorrente confessou a prática delitiva.

O art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, preleciona que “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
, excluindo tal possibilidade para o réu que ostente a condição de reincidente.

No caso, a despeito da pena ser inferior a oito anos, o apelante ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial semiaberto é incompatível com os ditames do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: "
[i]mpõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão
" (AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022),
a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada
. 2. A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC
nº
738.091/SC 2022/0119894-3,
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J.
17.05.2022)
– destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MODO MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES. CORRÉU BENEFICIADO COM O REGIME MAIS BRANDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA AFASTADA. SITUAÇÕES JURÍDICAS DÍSPARES. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
Com feito, a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente.
III -
Na hipótese em foco, a pena foi fixada em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e o réu é reincidente. Correta, portanto, a fixação do modo de resgate de pena, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV - De outro lado, como atestado pela instância ordinária, as circunstâncias pessoais do corréu e do paciente são diversas, pois este é reincidente e aquele primário, razão pela qual a aferição de ilegalidade no estabelecimento do regime prisional não lhe aproveita. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC
nº
537.023/GO 2019/0295810-9, Rel.
Min. Conv. do TJPE
L
eopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma,
J.
12.11.2019) –
destaquei

Ademais, a mera alegação de que o recorrente respondeu ao processo em liberdade não é suficiente para afastar o regime fechado, dado que a reincidência prevalece na fixação do regime prisional.

Destarte, a simples menção à reincidência, como consta da sentença recorrida, satisfaz para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, nos termos pretendidos pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________